Tribunal: STF
Processo: RE 504141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM PESSOAL DO TETO DE REMUNERAÇÃO.
   GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.